Tribunal: STF
Processo: HC 86056
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL.  ALEGAÇÃO DE VÍCIOS PROCEDIMENTAIS.
Inexistência. O réu não compareceu à audiência de instrução, mas
 foi regularmente intimado. Irrelevante a realização do
interrogatório, sem a presença do defensor, visto que o ato ocorreu
em data anterior ao advento da Lei 10.792/2003.
HC indeferido.